Tribunal: TJBA
Processo: 0505724-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505724-46.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MAXIMO DAVID VIVAS SANTIAGO Advogado(s): MAXIMO DAVID VIVAS SANTIAGO APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FABIANO SACHET ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LEILOEIRA. NATUREZA DE ALIENAÇÃO DE BEM PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.514/97. AUSÊNCIA DE NULIDADES. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de anulação de leilão extrajudicial realizado em 2017 e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da leiloeira. O apelante sustenta vícios no procedimento de alienação do imóvel, alegando ausência de intimação, desrespeito à Lei nº 9.514/97 e ausência de avaliação do bem. Pugna pela nulidade do leilão e dos atos dele decorrentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a leiloeira possui legitimidade passiva em ação anulatória de leilão extrajudicial; (ii) estabelecer a natureza jurídica do leilão realizado em 2017 e a aplicabilidade da Lei nº 9.514/97 ao caso concreto; (iii) determinar as consequências jurídicas da eventual inobservância dos requisitos legais na realização do procedimento de venda do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR A leiloeira atua como mera mandatária do comitente (Banco Bradesco), nos limites do mandato outorgado, não sendo responsável pelas formalidades legais do leilão, como intimações ou editais. Ausente prova de excesso de mandato, configura-se sua ilegitimidade passiva, conforme artigo 663 do Código Civil e jurisprudência pacificada. O leilão de 2017 não configura execução de garantia fiduciária regida pela Lei nº 9.514/97, pois o Banco Bradesco já detinha a propriedade plena do imóvel desde 1998, em decorrência de arrematação anterior, constando o bem definitivamente em seu patrimônio. Por se tratar de alienação de bem próprio do banco, inaplicam-se as exigências previstas nos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, inclusive quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante ou de terceiros ocupantes sem vínculo jurídico com o credor. O apelante ajuizou ação de usucapião apenas após a realização do leilão, sem registro anterior de posse na matrícula, inexistindo má-fé na conduta do banco ou dos adquirentes do imóvel. A ausência de avaliação prévia e a não descrição de benfeitorias no edital não geram nulidade do leilão, na medida em que não restou comprovado preço vil ou prejuízo concreto, sendo tais exigências recomendáveis, mas não essenciais na venda de bem próprio. O documento novo apresentado pelo apelante (e-mail da leiloeira referente a outro leilão) não demonstra irregularidade no caso concreto nem ofensa ao princípio da isonomia. A preservação do leilão e da subsequente aquisição por terceiros de boa-fé atende aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, evitando instabilidade nas relações patrimoniais e impactos negativos no mercado imobiliário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505724-46.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MAXIMO DAVID VIVAS SANTIAGO e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.